Tribunal: TJDFT
Processo: 0752254-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752254-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KARIM ABDUL MAHMED LAUAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisas no sistema Bacenjud formulado pelo ora agravante. O agravante relata ter ajuizado ação de execução contra o agravado e que as pesquisas de bens por meio dos sistemas conveniados realizadas em 2018 não encontraram bens livres para a penhora. Afirma que o lapso temporal é totalmente considerável para uma nova renovação de diligências relativas a pesquisas de bens do devedor, bem como ressalta que a realização de novas pesquisas decorre do princípio da razoabilidade e da necessidade de dar efetividade à prestação jurisdicional. Tece considerações a respeito do disposto no art. 6o do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Enfatiza que o art. 854 do Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que o sistema Bacenjud poderá ser consultado pelo Poder Judiciário, razão pela qual defende a inexistência de limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por esse sistema. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso, a fim de que seja deferida a realização de pesquisas via Sisbajud. Preparo regular (ID 22135635). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, não se observa a presença dos requisitos. É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do pedido de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] Contudo, o mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[2] Sobre o tema, colha-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não ‘(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada’. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019)” No caso dos autos, o agravante não fez prova da alteração na situação econômica do agravado. Limitou-se a justificar a renovação do pedido devido ao lapso de tempo transcorrido desde que foi feita a última tentativa de penhora via BacenJud, em 2018. Esse fato, por si só, não é suficiente para o deferimento da reiteração da pesquisa. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD (SISBAJUD). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD (atualmente denominado SISBAJUD) quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296744, 07286245120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013. [2] REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/06/2010.